Tribunal: STF
Processo: Rcl 52615
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Valores do Estado de São Paulo - SETVESP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos Autos nº 1002913-58.2020.5.02.0000. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. Em 26.04.2022, deferi o pedido liminar, para suspender o Processo nº 1002913-58.2020.5.02.0000, até a decisão final da presente reclamação. A autoridade reclamada prestou informações. A Procuradoria-Geral da República apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos e a cassação da liminar concedida.



    3. Ocorre que, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes). Esta Corte, por maioria de votos, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mineração Serra Grande S/A e, à unanimidade, fixou a seguinte tese para o Tema 1.046 da repercussão geral: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis".



    4. De modo que está superada a decisão indicada como paradigma. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410 AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator